Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente foi decretada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 344, caput, do Código Penal (coação no curso do processo), contra duas vítimas. Observado o pressuposto do art. 313, I, do CPP (pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).
2. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, justifica-se a manutenção da segregação, que se apresenta proporcional e razoável em face da gravidade das ameaças proferidas às testemunhas de processo em que se apura duplo homicídio qualificado e ocultamento de cadáver, de autoria imputada, em tese, a um amigo do Paciente.
3. Não se vislumbra, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária à manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
4. ORDEM DENEGADA.